Tribunal: TJMT
Processo: 0007425-30.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007425-30.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCILA ROSA DA SILVA - CPF: 208.672.471-34 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LUCILA ROSA DA SILVA - CPF: 208.672.471-34 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO E CONDENAR A PARTE REQUERIDA POR DANOS MORAIS – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALTA DE PROVAS TRAZIDAS PELA REQUERIDA QUE PUDESSE JUSTIFICAR A COBRANÇA E A NEGATIVAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA/AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC – DANO MORAL “IN RE IPSA” CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO OBSERVADO – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA - APELOS DESPROVIDOS.

Nas eventuais relações existentes entre instituições de ensino e o suposto aluno incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo viável a inversão do ônus da prova, quando a parte hipossuficiente alega a inexistência da relação, cabendo à requerida a comprovação da justificação da cobrança e da negativação do consumidor, à luz do artigo 373, II do CPC.

Não havendo demonstração de lastro na cobrança e na negativação do nome do consumidor, impõe-se a responsabilização à título de dano moral, eis que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, quando ele observa tanto os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quanto o caráter pedagógico da condenação, evitando-se o enriquecimento indevido de quem recebe e a reiteração da conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e LUCILA ROSA DA SILVA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos
-
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS No 0007425-30.2016.8.11.0004 - Cód: 227589
, ajuizada por
LUCILA ROSA DA SILVA
, ora Apelada,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para DECLARAR INEXISTENTE o débito relativo ao título n. 0110113 e CONDENAR a Requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (22.4.2016) e correção monetária pelo IPCA, desde a publicação da sentença. A sentença, ainda, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de devolução de pagamento em dobro, em razão da não comprovação da efetuação de qualquer desembolso. Por fim, houve a CONDENAÇÃO da Requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta última fixada em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.,
defende a reforma da sentença, alegando que compete ao autor o ônus dos fatos alegados na inicial e ao réu quanto aos fatos que se contrapõe o direito do autor.

Defende a ausência de conduta ilícita da instituição de ensino, sendo descabida a responsabilização civil.

Diz que o simples descumprimento contratual não gera dano moral e, ainda, em face ao princípio da eventualidade, que deve ser minorado o valor fixado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede o provimento do apelo, para o fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial ou que haja a minoração do valor fixado a título de dano moral.

Por sua vez,
LUCILA DA SILVA
, busca a majoração da verba indenizatória fixada a título de dano moral, alegando que o valor arbitrado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem o caráter pedagógico da condenação.

Contrarrazões apresentadas, cada qual pugnando, sucintamente, pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa. (ID. Num. 64136460 e 64134542)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes apelos consiste analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos de
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS No 0007425-30.2016.8.11.0004 - Cód: 227589
, ajuizada por
LUCILA ROSA DA SILVA
, ora Apelada,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para DECLARAR INEXISTENTE o débito relativo ao título n. 0110113 e CONDENAR a Requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (22.4.2016) e correção monetária pelo IPCA, desde a publicação da sentença. A sentença, ainda, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de devolução de pagamento em dobro, em razão da não comprovação da efetuação de qualquer desembolso. Por fim, houve a CONDENAÇÃO da Requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta última fixada em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

-
RECURSO INTERPOSTO POR
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA:

Desde logo, manifesto-me no sentido de desprover o recurso.

Impõe-se salientar que na relação existente incide o Código de Defesa do Consumidor, e, também a inversão do ônus da prova, uma vez que o autor em sua inicial afirmou que desconhece a relação jurídica que acarretou um débito em seu nome e em favor da empresa recorrente.

Em sendo assim, houve a inversão do ônus da prova, cabendo à Requerida, ora recorrente a comprovação de lastro na cobrança do débito questionado.

Ocorre que não houve tal comprovação, de modo que a recorrente não se desincumbiu em demonstrar a credibilidade de suas alegações, eis que o Magistrado determinou que fosse trazido o título que embasou a cobrança e, consequentemente, a negativação; todavia, a recorrente não juntou o documento solicitado.

Diante disso, não há falar em prática de ato lícito por parte da unidade de ensino, à luz do artigo 373, II, do CPC.

Também não há falar em falta de dever de indenizar, tendo em vista que houve a negativação, de modo que fica caracterizado o dano moral “in re ipsa”

Nesse sentido, já me manifestei:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEVISÃO (OI TV) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA” – “QUANTUM” FIXADO EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, seja por contrato assinado ou gravação, considera-se que o apontamento do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível a indenização por danos morais, que, por si só, gera dano in re ipsa, o que implica responsabilização.

(N.U 0012735-18.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

- RECURSO INTERPOSTO POR
LUCILA ROSA DA SILVA

A única pretensão neste recurso diz respeito ao pedido de majoração do valor fixado a título de dano moral.

Pois bem. A esse respeito, entendo que foram sopesados de maneira satisfatória, evitando-se o enriquecimento indevido, isto é, observando-se os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e, também, o caráter pedagógico da condenação, quando se arbitrou o valor em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido, ressaltando-se que o valor não destoa dos comumente considerados por este Tribunal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos e MANTENHO INALTERADO O DECRETO SENTENCIAL, salientando-se que o único objeto do recurso interposto pela parte consumidora,
LUCILA ROSA DA SILVA,
pretendia a majoração da verba indenizatória, o que já foi rechaçado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021